Tribunal: TJBA
Processo: 8080094-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080094-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALISSON MORAIS DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): CAMILLA RAIANNA FRANCA DE MENEZES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): ACORDÃO .DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 8º, C/C § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. .I. CASO EM EXAME .Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado pela prática de furto qualificado de baterias estacionárias e módulos de baterias de lítio pertencentes a empresas de telecomunicações, supostamente praticado mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, com incidência da qualificadora específica do art. 155, § 8º, do Código Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública. .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO .Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. .III. RAZÕES DE DECIDIR .O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas nem à discussão do mérito da ação penal, por exigir prova pré-constituída e não admitir dilação probatória. .Estão demonstrados o fumus comissi delicti, consubstanciado na apreensão dos bens, na confissão do acusado e nos indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. .A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada no modus operandi do delito, no impacto da conduta sobre serviços essenciais de telecomunicações e na existência de condenação anterior do paciente por crime da mesma natureza. .A garantia da ordem pública legitima a segregação cautelar quando evidenciada a contumácia delitiva e a periculosidade concreta do agente, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. .Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos familiares, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. .As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito, da pena máxima abstratamente cominada e do risco efetivo de reiteração criminosa. .IV. DISPOSITIVO E TESE .Ordem denegada. .Tese de julgamento: .A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que evidenciem gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva. .O habeas corpus não constitui via adequada para o exame aprofundado de provas ou para a desclassificação da conduta imputada na denúncia. .Condições subjetivas favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. .Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, §§ 4º, I e IV, e 8º; CPP, arts. 312, 313 e 319. .Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 727.045/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; STJ, AgRg no RHC nº 151.526/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 8080094-07.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador-Ba, tendo como Impetrante a Advogada CAMILLA RAIANNA FRANÇA DE MENEZES (OAB/BA 65.727) e como Paciente ALISSON MORAIS DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DENEGAR A ORDEM.